Tribunal: TJDFT
Processo: 0735370-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. ART. 54 – F DO CDC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam quando a relação negocial discutida na lide atinge diretamente interesses da parte.
2. O contrato de compra e venda do veículo e o de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a despeito de serem autônomos são interdependentes, pois possuem uma finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao autor a aquisição do automóvel objeto da presente lide.
3. Em razão da interdependência entre os contratos, rescindido o contrato de compra e venda do veículo, também deve ser rescindido o contrato de mútuo, nos termos do §4° do art. 54-F do CDC.
4. O ato de recolhimento de preparo é incompatível com o pedido de justiça gratuita, além de afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte.
5. A interdependência dos contratos de compra e venda de veículo e de financiamento não torna o agente financeiro garante de qualquer responsabilização civil de forma solidária com a revendedora, devendo cada empresa ser responsabilizada nos limites das obrigações estipuladas.
6. Resta prejudicada a insurgência acerca do quantum fixado a título de danos materiais quando a parte recorrente não se desincumbe de elucidar quais os serviços deveriam ser acrescentados na condenação, quando há nos autos orçamentos incompatíveis entre si e inexiste comprovação da execução de todos os serviços.
7. Para haver compensação por danos morais é preciso haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
8. Inexistindo evidências inequívocas de que fato narrado pela parte tenha causado violação aos direitos da sua personalidade, não há que se falar em fixação de indenização por dano moral.
9. Na distribuição do ônus sucumbencial de ser observada a quantidade de pedidos requeridos e o decaimento das partes em relação a cada pedido, e não aos seus valores.
10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e improvido. Apelo adesivo conhecido e improvido.